Tribunal: STJ
Processo: 1027518-60.2022.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999163 - SP(2025/0274459-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA CAYRES LARA ANDRETTO
AGRAVANTE
: MARIO ANTONIO DE QUEIROZ ANDRETTO
ADVOGADOS
: CAROLINE PEREIRA DA SILVA - SP328124
GUILHERME LARA DE SOUZA E SILVA - SP468146
AGRAVADO
: ANDERSON CRISTIANO GABBIA
AGRAVADO
: JIANNIE CAROLINE BONATTI PINTO
AGRAVADO
: RAFAEL FIRMINO DA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
CESAR AUGUSTO PEREIRA VICENTE - SP303478
LUCAS MARTINÃO GONÇALVES - SP302784
AGRAVADO
: GEREMIAS DE SOUZA
AGRAVADO
: REBECA DE OLIVEIRA MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSUE DE SOUZA MARCELINO - SP326505
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIOS

DO
CONSTRUTIVOS/RESPONSABILIDADE
CONSTRUTOR.
PRAZO
PRESCRICIONAL
DECENAL
E
INAPLICABILIDADE DO
À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
ART. 618
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração da violação do
do Código Civil,
art. 618
por deficiência argumentativa e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, com
fundamento no
V, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de vício oculto
indenização
c/c
por danos materiais e morais, relativa a vícios construtivos em imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 29.332,00, com
correção e juros, reconhecendo sucumbência recíproca e fixando honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12% sobre o valor da condenação, apenas em desfavor dos apelantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o art. 618
do Código Civil ao afastar a decadência específica e aplicar o prazo prescricional
Documento eletrônico VDA56446457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b6dfd816-80e8-4509-9fe0-e7d414e86084

do
em pretensão indenizatória por vícios de construção; e (ii) saber se há
art. 205
divergência jurisprudencial quanto ao regime de garantia quinquenal do
e
art. 618
ao termo e prazo para responsabilização em ações indenizatórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão indenizatória por vícios construtivos é condenatória e se submete à
prescrição decenal do
do Código Civil, não ao regime decadencial do
art. 205
reservado às ações desconstitutivas (
).
art. 618,
redibição/abatimento
7. Incide, pois, a Súmula n. 83 do STJ para obstar o conhecimento do recurso, por
estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, o
que prejudica também a análise de dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o
do Código Civil às pretensões
art. 205
indenizatórias por vícios construtivos, sendo inaplicável o regime do
às
art. 618
ações condenatórias. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ para obstar o conhecimento
do recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência dominante.”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 618; CPC, arts. 85, § 11, 1.030, V,
e 1.042; CF,
III, a e c.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.711.018/PR
STJ,
, relator Ministro Paulo de Tarso
12/4/2021;
REsp n. 1.290.383/SE
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ,
,
11/2/2014;
REsp n. 903.771/SE
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ,
, relatora Ministra Daniela Teixeira,
12/4/2011;
AREsp n. 2.536.929/DF
Terceira Turma, julgado em
STJ,
, relatora
30/6/2025;
AREsp n. 2.773.538/AM
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b6dfd816-80e8-4509-9fe0-e7d414e86084

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999163 - SP(2025/0274459-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA CAYRES LARA ANDRETTO
AGRAVANTE
: MARIO ANTONIO DE QUEIROZ ANDRETTO
ADVOGADOS
: CAROLINE PEREIRA DA SILVA - SP328124
GUILHERME LARA DE SOUZA E SILVA - SP468146
AGRAVADO
: ANDERSON CRISTIANO GABBIA
AGRAVADO
: JIANNIE CAROLINE BONATTI PINTO
AGRAVADO
: RAFAEL FIRMINO DA SILVA
ADVOGADOS
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
CESAR AUGUSTO PEREIRA VICENTE - SP303478
LUCAS MARTINÃO GONÇALVES - SP302784
AGRAVADO
: GEREMIAS DE SOUZA
AGRAVADO
: REBECA DE OLIVEIRA MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSUE DE SOUZA MARCELINO - SP326505
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIOS

DO
CONSTRUTIVOS/RESPONSABILIDADE
CONSTRUTOR.
PRAZO
PRESCRICIONAL
DECENAL
E
INAPLICABILIDADE DO
À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
ART. 618
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração da violação do
do Código Civil,
art. 618
por deficiência argumentativa e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, com
fundamento no
V, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de vício oculto
indenização
c/c
por danos materiais e morais, relativa a vícios construtivos em imóvel.
Documento eletrônico VDA55495669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:26
Código de Controle do Documento: c270e44f-2e98-4ce4-bae1-2e6b4caa5dbe

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos e condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 29.332,00, com
correção e juros, reconhecendo sucumbência recíproca e fixando honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
para 12% sobre o valor da condenação, apenas em desfavor dos apelantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o art. 618
do Código Civil ao afastar a decadência específica e aplicar o prazo prescricional
do
em pretensão indenizatória por vícios de construção; e (ii) saber se há
art. 205
divergência jurisprudencial quanto ao regime de garantia quinquenal do
e
art. 618
ao termo e prazo para responsabilização em ações indenizatórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão indenizatória por vícios construtivos é condenatória e se submete à
prescrição decenal do
do Código Civil, não ao regime decadencial do
art. 205
reservado às ações desconstitutivas (
).
art. 618,
redibição/abatimento
7. Incide, pois, a Súmula n. 83 do STJ para obstar o conhecimento do recurso, por
estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, o
que prejudica também a análise de dissídio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o
do Código Civil às pretensões
art. 205
indenizatórias por vícios construtivos, sendo inaplicável o regime do
às
art. 618
ações condenatórias. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ para obstar o conhecimento
do recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência dominante.”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 618; CPC, arts. 85, § 11, 1.030, V,
e 1.042; CF,
III, a e c.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.711.018/PR,
STJ,
relator Ministro Paulo de Tarso
12/4/2021;
REsp n. 1.290.383/SE,
Documento eletrônico VDA55495669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:26
Código de Controle do Documento: c270e44f-2e98-4ce4-bae1-2e6b4caa5dbe

Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ,
11/2/2014;
REsp n. 903.771/SE,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
12/4/2011;
AREsp n. 2.536.929/DF,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relatora
30/6/2025;
AREsp n. 2.773.538/AM,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIO
ANTÔNIO DE QUEIROZ ANDRETTO e MARIA CRISTINA CAYRES LARA
ANDRETTO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração da violação do
do Código Civil, por deficiência
art. 618
argumentativa, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, com fundamento no
V, do Código de Processo Civil (fls. 861-862).
art. 1.030,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Há pedido expresso de efeito suspensivo na petição do recurso especial e
reiterado no agravo (fls. 825-826; fls. 869).
Contraminuta às fls. 876-889.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação declaratória de vício oculto
indenização
c/c
por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 808):
Apelação Compra e venda Imóvel Ação declaratória de vício oculto c.c.
pedido de indenização por danos materiais e morais Vícios de construção em imóvel
Problemas no imóvel adquirido pela parte autora e também causados pelo imóvel
vizinho Sentença de parcial procedência Insurgência dos réus, vendedores do
imóvel Não acolhimento Preliminares afastadas Deserção inocorrente Preliminar de
mérito
inocorrentes Aplicação do prazo prescricional decenal
Decadência/Prescição
Artigo 205, CC Precedentes Mérito Laudo pericial judicial elucidativo - Culpa
concorrente configurada Distribuição proporcional da culpa condizente e que guarda
nexo causal Sentença mantida Majoração dos honorários advocatícios em grau
Documento eletrônico VDA55495669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:26
Código de Controle do Documento: c270e44f-2e98-4ce4-bae1-2e6b4caa5dbe

recursal, apenas em desfavor dos réus apelantes (artigo 85, § 11 do CPC) Apelação
não provida.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 618, do Código Civil, porque o acórdão teria contrariado a disciplina
especial de garantia quinquenal da solidez e segurança da obra e o prazo
decadencial de 180 dias, parágrafo único, para o exercício do direito;
b) 205, do Código Civil, já que o prazo prescricional decenal somente
incidiria após a constatação do vício dentro dos cinco anos de garantia do art. 618,
e o acórdão teria afastado indevidamente essa lógica normativa.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que se aplica, em ações
indenizatórias por vícios construtivos, o prazo prescricional decenal do
do
art. 205
Código Civil, com desconsideração da garantia quinquenal e do prazo decadencial
de 180 dias do
divergiu do entendimento dos precedentes indicados
art. 618,
(AgRg no Ag
;
, os quais
1208663/DF AREsp 2247134/CE; REsp 1.717.160/DF)
afirmaram a necessidade de manifestação do vício dentro dos cinco anos de
garantia para, então, correr o prazo prescricional de dez anos.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a incidência do
do Código Civil e a decadência da pretensão, com a reforma do acórdão
art. 618
recorrido e a extinção do feito com julgamento de mérito; Requer ainda, o
provimento para que se atribua efeito suspensivo ao recurso até o julgamento
definitivo.
Contrarrazões às fls. 839-853.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA55495669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:26
Código de Controle do Documento: c270e44f-2e98-4ce4-bae1-2e6b4caa5dbe

I – Controvérsia
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de vício oculto c/c
indenização por danos materiais e morais em que a parte autora pleiteou a
condenação dos réus pelos vícios construtivos no imóvel adquirido, com reparação
dos danos materiais e morais (fls. 808-818).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 29.332,00,
corrigidos pela Tabela do TJSP e com juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação, além de reconhecer sucumbência recíproca e fixar honorários de 10%
sobre o valor da condenação para cada lado (fls. 708-714).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os
honorários em grau recursal para 12% sobre o valor da condenação, apenas em
desfavor dos apelantes (fl. 808).
O recurso não prospera.
II – Arts. 205 e 618 do CC
Com relação à responsabilidade pela solidez da obra, a jurisprudência
desta Corte se firmou no sentido da completa distinção entre as pretensões
previstas no
do Código Civil e as pretensões tipicamente indenizatórias,
art. 618
como a que se veiculou no caso.
De fato, a pretensão embasada no
do Código Civil é de natureza
art. 618
constitutiva negativa, pois visa desconstituir o contrato ou obter abatimento no
preço pago, por isso sujeita ao prazo decadencial de cento e oitenta dias prevista
no parágrafo único da mesma norma, desde que o vício surja dentro do prazo
quinquenal de garantia.
Já a pretensão de reparação é condenatória, sujeita a prazo prescricional,
sem qualquer vinculação com o disposto no
do Código Civil.
art. 618
Documento eletrônico VDA55495669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:26
Código de Controle do Documento: c270e44f-2e98-4ce4-bae1-2e6b4caa5dbe

Sendo, portanto, independentes as pretensões, não há falar em
vinculação ao prazo do
do Código Civil – cinco anos – como limite para
art. 618
fixação do termo inicial do prazo de prescrição para a indenizatória, pois esse
raciocínio se aplica somente se aplica à pretensão desconstitutiva, como se observa
da orientação dominante desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROJETO ARQUITETÔNICO, ASSESSORIA E
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO. OFENSA AOS ARTS.
489, § 1o, E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL
(CDC,
. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (
ART. 26)
CC/2002,
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
ART. 205)
[...]
2. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos
decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo
decadencial, mas sim de prazo prescricional.
Precedentes.
3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para
obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código
Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 661.548/RJ,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
.
10/6/2015)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.711.018/PR,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
12/4/2021,
12/5/2021,
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
CONSTRUTOR.
CONTRATO
DE
EMPREITADA
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO CONSTRUTOR PELA
SOLIDEZ E SEGURANÇA DA OBRA COM BASE NO
DO
ART. 1.056
CCB/16
(ART.
389
).
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO.
CCB/02
INOCORRÊNCIA.
1. Controvérsia em torno do prazo para o exercício da pretensão indenizatória
contra o construtor por danos relativos à solidez e segurança da obra.
2. Possibilidade de responsabilização do construtor pela fragilidade da obra,
com fundamento tanto no
do
(art. 618
), em que a sua
art. 1.245
CCB/16
CCB/02
responsabilidade é presumida, ou com fundamento no
do
(art.
art. 1.056
CCB/16
389
), em que se faz necessária a comprovação do ilícito contratual,
CCB/02
consistente na má-execução da obra. Enunciado 181 da III Jornada de Direito Civil.
Documento eletrônico VDA55495669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:26
Código de Controle do Documento: c270e44f-2e98-4ce4-bae1-2e6b4caa5dbe

3. Na primeira hipótese, a prescrição era vintenária na vigência do CCB/16
(cf. Sumula
), passando o prazo a ser decadencial de 180 dias por força do
194/STJ
disposto no parágrafo único do
do
art. 618
CC/2002.
4. Na segunda hipótese, a prescrição, que era vintenária na vigência do
passou a ser decenal na vigência do
CCB/16,
CCB/02.
Precedente desta Turma.
5. O termo inicial da prescrição é a data do conhecimento das falhas
construtivas, sendo que a ação fundada no
do
(art. 618
art. 1.245
CCB/16
) somente é cabível se o vício surgir no prazo de cinco anos da entrega
CCB/02
da obra.
6. Inocorrência de prescrição ou decadência no caso concreto.
7. Recurso especial da ré prejudicado (pedido de majoração de honorários
advocatícios).
8.
RECURSO
ESPECIAL
DA
AUTORA
PROVIDO,
PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA RÉ.
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.290.383/SE,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
11/2/2014,
24/2/2014,
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
CONSTRUTOR. CONTRATO DE EMPREITADA. POSSIBILIDADE DE
RESPONSABILIZAÇÃO DO CONSTRUTOR PELA SOLIDEZ E SEGURANÇA
DA OBRA COM BASE NO
DO
MANUTENÇÃO DO
ART. 1056
CC/16.
ACÓRDÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO.
I - Constatação de problemas construtivos graves em obra entregue em
apenas no ano de 1999, com ingresso da demanda indenizatória em
09/08/1982
12/11/2002.
II - Controvérsia em torno do prazo para o exercício da pretensão
indenizatória contra o construtor pelo dono da obra por danos relativos à solidez e
segurança.
III - Possibilidade de responsabilização do construtor pela fragilidade da obra
com fundamento tanto no
do
em que a sua responsabilidade é
art. 1245
CC/16,
presumida, como no
do
em que se faz necessária a comprovação
art. 1056
CC/16,
do ilícito contratual, consistente na má-execução da obra. Enunciado 181 da III
Jornada de Direito Civil. Jurisprudência de outros Tribunais.
IV - Distinção da responsabilização do construtor pelo
do
art. 1245
CC/16,
que podia ser demandada no prazo de vinte anos (Súmula 194 STJ), mas desde
que o conhecimento dos problemas relacionados à solidez e segurança da obra
transparecessem nos cinco anos seguintes à sua entrega.
V - O termo inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento das
falhas construtivas.
VI - Prescrição afastada no caso diante do reconhecimento da
possibilidade do recorrido demandar a construtora recorrente com
fundamento no
do
comprovada a prática do ilícito contratual.
art. 1056
CC/16,
VII - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55495669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:26
Código de Controle do Documento: c270e44f-2e98-4ce4-bae1-2e6b4caa5dbe

(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 903.771/SE,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
12/4/2011,
27/4/2011,
O caso é, portanto, de aplicação da Súmula 83 deste Tribunal, a obstar o
conhecimento do recurso.
III – Dissídio jurisprudencial
Por fim, resta prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, já que,
estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência dominante desta Corte,
incide a sua Súmula 83.
A respeito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO.
INAPLICABILIDADE NA FASE EXECUTIVA. DECISÃO RECORRIDA EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
SÚMULA 83/STJ.
[...]
5. O acórdão recorrido alinha-se integralmente com a jurisprudência
dominante do STJ, razão pela qual incide o óbice da
que
Súmula 83/STJ,
impede o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
divergência jurisprudencial.
[...]
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.536.929/DF,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
30/6/2025,
3/7/2025,
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
6. Encontrando-se o acórdão de origem em sintonia à jurisprudência
consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento
do recurso especial, tanto pela alínea "a" como pela alínea "c", a qual
viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.773.538/AM,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
22/9/2025,
25/9/2025,

IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA55495669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:26
Código de Controle do Documento: c270e44f-2e98-4ce4-bae1-2e6b4caa5dbe

Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55495669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:26
Código de Controle do Documento: c270e44f-2e98-4ce4-bae1-2e6b4caa5dbe

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.999.163 / SP
Número Registro: 2025/0274459-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10275186020228260071
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA CRISTINA CAYRES LARA ANDRETTO
AGRAVANTE : MARIO ANTONIO DE QUEIROZ ANDRETTO
ADVOGADOS : CAROLINE PEREIRA DA SILVA - SP328124
GUILHERME LARA DE SOUZA E SILVA - SP468146
AGRAVADO
: ANDERSON CRISTIANO GABBIA
AGRAVADO
: JIANNIE CAROLINE BONATTI PINTO
AGRAVADO
: RAFAEL FIRMINO DA SILVA
ADVOGADOS : FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
CESAR AUGUSTO PEREIRA VICENTE - SP303478
LUCAS MARTINÃO GONÇALVES - SP302784
AGRAVADO
: GEREMIAS DE SOUZA
AGRAVADO
: REBECA DE OLIVEIRA MOREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSUE DE SOUZA MARCELINO - SP326505
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56427077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:18
Código de Controle do Documento: fd9693ab-9d7f-46ca-9f2d-af140f05f3d2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:18
Código de Controle do Documento: fd9693ab-9d7f-46ca-9f2d-af140f05f3d2